Tribunal: STF
Processo: Ext 444
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-07
Data de publicação: 1989-06-07

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
         A vista do princípio, e imperativo  que  o  STF  autorize  a
extensão da processabilidade do extraditado para  que  a  Justiça  do
Estado requerente possa ampliar a acusação. Impõe-se, nesse caso, que
um advogado dativo patrocine o extraditado ausente.